Tribunal: CARF
Processo: 10845.722365/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722365/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
CLÁUDIO JOSE AIRES DA CUNHA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de pensão alimentícia judicial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722365/2012-52
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722365/2012-52

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-52.140 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 227 a 231):
O contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 08 a 11, alterando o
resultado final da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2008 para
imposto a restituir de R$ 3.470,95, em decorrência de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e
03.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 227 a 231):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 234 a 236).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/11/2014
(processo digital, fl. 233), e a peça recursal foi interposta em 25/11/2014 (processo digital, fl.
234), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722365/2012-52

Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa dos excertos abaixo transcritos, o Recorrente impetrou ação
judicial visando afastar a glosa de pensão alimentícia judicial, nestes termos: (processo digital,
fls. 242 a 253):

[...]

Em apertada síntese, a parte autora narra os seguintes fatos na inicial:
[...]
Desde o ano de 2008 o autor declarou e buscou a dedução no imposto de renda de
pensões alimentícias prestadas a senhora Rosana dos Santos Silva, que ora foi fixada
judicialmente por sentença homologatória, autos n. de ordem 3.469/2008, que teve
trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Justiça Estadual, Comarca de Santos/SP e
a senhora Debora Kelli Costa dos Santos, que ora foi fixada judicialmente por sentença
homologatória, autos n. de ordem 2.090/2007, que teve trâmite na 2a Vara de Família e
Sucessões da Justiça Estadual, Comarca de Santos/SP.
Ocorre que desde então, o autor sofreu sucessivas retenções pela chamada “malha fina”.
As declarações de IR de 2009/2008 até 2013/2012 em razão das deduções das pensões
pagas a senhora a Debora e Rosana ficaram retidas na malha fina.
[...]

A propósito, manifestada sentença foi confirmada pela 4a Turma Recursal do
Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, nestes termos
(Disponível em:<https://jef.trf3.jus.br/?numeroProcesso=5001358-47.2019.4.03.6104>. Acesso
em 14 de setembro de 2021):
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722365/2012-52

[...]

[...]

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada
a concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital